Tribunal: TJSP
Processo: 1023692-22.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - IPVA - Atribuição de responsabilidade tributária à instituição financeira arrendadora - Descabimento - Providências adotadas com a baixa de gravame na base de dados do Sistema Nacional de Gravames - Inexigibilidade dos débitos - Responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTN que não alcança débitos de IPVA posterior à alienação - Enunciado no 585 do STJ

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - IPVA - Atribuição de responsabilidade tributária à instituição financeira arrendadora - Descabimento - Providências adotadas com a baixa de gravame na base de dados do Sistema Nacional de Gravames - Inexigibilidade dos débitos - Responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTN que não alcança débitos de IPVA posterior à alienação - Enunciado no 585 do STJ - Atribuição de responsabilidade solidária ao antigo proprietário que não subsiste - Questão analisada também pelo Órgão Especial desta Corte, que declarou a inconstitucionalidade do art. 6o da Lei Estadual no 13.296/08 no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no 0055543-95.2017.8.26.0000 - Sentença de procedência mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762618
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023692-22.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado BANCO GMAC S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023692-22.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.688 - lt
2
Voto no 34.688
Apelação Cível no 1023692-22.2018.8.26.0053
Comarca: São Paulo / 13a Vara da Fazenda Pública
Apelante: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelada: BANCO GMAC S/A
JUÍZA: Maria Gabriella Pavlópoulos Spaolonzi
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - IPVA -
Atribuição de responsabilidade tributária à instituição
financeira arrendadora - Descabimento - Providências
adotadas com a baixa de gravame na base de dados do
Sistema Nacional de Gravames - Inexigibilidade dos
débitos - Responsabilidade solidária prevista no art. 134 do
CTN que não alcança débitos de IPVA posterior à
alienação - Enunciado no 585 do STJ - Atribuição de
responsabilidade solidária ao antigo proprietário que não
subsiste - Questão analisada também pelo Órgão Especial
desta Corte, que declarou a inconstitucionalidade do art. 6o
da Lei Estadual no 13.296/08 no julgamento da Arguição de
Inconstitucionalidade no 0055543-95.2017.8.26.0000 -
Sentença de procedência mantida - Recurso desprovido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto
tempestivamente às fls. 190 pela Fazenda Pública do Estado de São
Paulo, nos autos de ação anulatória de débito fiscal promovida por
Banco GMAC S/A, contra a r. sentença de fls. 178/183, cujo relatório se
adota, que julgou procedente o pedido, carreando à ré as verbas de
sucumbência e honorários advocatícios fixados nos termos do art. 85, §
3o, I, do CPC.

Persegue a improcedência do pedido, ao argumento de que
os gravames baixados no Sistema Nacional de Gravames não possuem
o condão de eximir do pagamento dos débitos de IPVA a requerente,
que continua figurando como proprietária dos veículos junto ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023692-22.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.688 - lt
3
DETRAN/SP. Salienta que as comunicações eletrônicas feitas aos
órgãos federais não se confundem com a obrigação de comunicar os
órgãos estaduais, pois a base de dados da SNG não é a mesma utilizada
pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo para o lançamento
do IPVA, recaindo a responsabilidade solidária pelo débito sobre aquele
que figura como proprietário do veículo no cadastro do Detran/SP na
data do fato gerador.

Considera
assim
legítima
a
cobrança,
inexistindo
irregularidade na exação tributária, eis que constitui ônus do vendedor a
comunicação de venda e transferência de domínio, nos termos das
normas previstas nos artigos 120, 123 e 134 do CTB, ora
prequestionados.

Suscita a impropriedade de regulação dos assuntos
atinentes ao IPVA pelo Código Tributário Nacional, residindo na lei
estadual de regência as normas pertinentes à solução da controvérsia.
Logo, invoca os artigos 3o e 4o da Lei no 6.606/89; e artigos
5o, 6o e 34 da Lei no 13.296/08, a definir o contribuinte e a
responsabilidade tributária para o pagamento do IPVA, especialmente
no caso de falta de comunicação de transferência, não bastando a mera
tradição para afastar a obrigação.

Ademais, ressalta a disciplina do art. 123 do CTN, segundo
o qual, as convenções particulares não podem ser opostas à Fazenda
Pública para modificar o sujeito passivo das obrigações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023692-22.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.688 - lt
4

Conclui pela legalidade dos protestos das CDAs,
postulando pela reforma da decisão recorrida (fls. 191/204).

Contrarrazões ofertadas às fls. 211/218. Veio aos autos
comunicação de descumprimento da obrigação de suspensão da
exigibilidade das CDAs (fls. 222/238). Intimada a se manifestar (fls.
239), a Fazenda Pública quedou-se inerte (fls. 241).

É o relatório.

É dos autos que o Banco autor, pessoa jurídica arrendadora
em contratos de financiamento de veículos, foi surpreendido com a
inscrição na dívida ativa de débitos de IPVA, correspondente a 34
lançamentos do ano de 2017, referente a veículos que não mais se
encontravam em sua propriedade na data do fato gerador. Defendendo
ausência de responsabilidade tributária sobre o referido imposto, uma
vez que ao término dos contratos e com a translação de propriedade
procedeu a baixa dos gravames no Sistema Nacional de Gravames
(SNG), ajuizou a presente ação visando a declaração de nulidade dos
lançamentos de IPVA indicados na planilha anexada à inicial, julgada
procedente pela r. sentença ora impugnada.

Sem razão o inconformismo, merecendo prevalecer o
entendimento adotado na sentença, consonante com o posicionamento
prevalente deste E. Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023692-22.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.688 - lt
5

Originou a celeuma interpretação dada ao artigo 134 do
Código de Trânsito Brasileiro, e art. 6o da Lei Estadual no 13.296/2008,
que, respectivamente, assim dispõem:
Art. 134 No caso de transferência de propriedade, o proprietário
antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado
dentro de um prazo de 30 (trinta) dias, cópia autenticada do
comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado
e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente
pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da
comunicação.
Art. 6o. São responsáveis pelo pagamento do imposto e acréscimos
legais:
(...)
III o proprietário do veículo automotor que o alienar e não fornecer
os dados necessários à alteração do cadastro de contribuintes do
IPVA no prazo de 30 (trinta) dias em relação aos fatos geradores
ocorridos entre o momento da alienação e o do conhecimento desta
pela autoridade responsável.

Instalado o cerne da controvérsia na responsabilidade
solidária do alienante de veículo sobre débitos do IPVA, posteriores à
alienação do bem, especificamente quando ausente a comunicação da
venda aos órgãos de trânsito. A discussão jurídica ensejou a edição da
Súmula no 585 pelo E. Superior Tribunal de Justiça, verbis:
Súmula no 585. A responsabilidade solidária do ex-proprietário,
prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, não abrange
o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao
período posterior à sua alienação.

Posteriormente, foi analisada com minúcias a questão a
teor do quanto disposto no art. 6o da Lei no 13.296/2008 pelo C. Órgão
Especial deste E. Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023692-22.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.688 - lt
6
Arguição de Inconstitucionalidade no 0055543-95.2017.8.216.0000, em
11.04.2018, com voto de relatoria do e. Des. Alex Zilenovski:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Artigo 6o, inciso II,
da Lei 13.296, de 23 de dezembro de 2008, do Estado de São Paulo,
que atribui responsabilidade tributária ao ex-proprietário de veículo
automotor para o pagamento de IPVA. O dispositivo em comento
constitui novo fato gerador do tributo para terceiro que sequer
integra a relação tributária. Violação dos artigos 146, III, alínea 'a',
150, inciso IV, 155, inciso III, todos da Constituição Federal, ao art.
121, inciso II, do Código Tributário Nacional, bem como ao art.
1.228, do Código Civil. Incidente procedente. Artigo 6o, inciso II, da
Lei Estadual no 13.296/2008, de São Paulo, que dispõe que 'são
responsáveis pelo pagamento do imposto e acréscimos legais o
proprietário de veículo automotor que o alienar e não fornecer os
dados necessários à alteração no Cadastro de Contribuintes do IPVA
no prazo de 30 (trinta) dias, em relação aos fatos geradores
ocorridos entre o momento da alienação e o do conhecimento desta
pela autoridade responsável'. O artigo 134, do Código de Trânsito
Brasileiro atribui responsabilidade semelhante à da norma
impugnada, ex vi: 'No caso de transferência de propriedade, o
proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de
trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia
autenticada do comprovante de transferência de propriedade,
devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se
responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas
reincidências até a data da comunicação'. Não obstante a
semelhança entre os dispositivos, cumpre trazer à baila, recente
jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça que sumulou o
entendimento de que o artigo 134, do CTB não se aplica às relações
tributárias. 'Súmula no 585: A responsabilidade solidária do ex-
proprietário, prevista no artigo 134, do Código de Trânsito
Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo
automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.

Portanto,
não subsiste a defendida atribuição de
responsabilidade pelo IPVA ao antigo proprietário.

Destacam-se, ainda, os seguintes julgados do C. STJ sobre
a matéria, reiterando o afastamento da responsabilidade solidária do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023692-22.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.688 - lt
7
alienante do veículo pelo pagamento do IPVA, mesmo nos casos
procedida a comunicação de venda aos órgãos de trânsito:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
IPVA. VEÍCULO TRANSFERIDO SEM COMUNICAÇÃO AO
ÓRGÃO COMPETENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO
ALIENANTE AFASTADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 134 DO
CTB ÀS RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. INFRAÇÕES DE
TRÂNSITO. ORIGEM RECONHECE ILEGITIMIDADE PASSIVA
DA FAZENDA. FUNDAMENTO INATACADO DO ARESTO
RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. 1. É inadmissível o recurso
especial quando o acórdão recorrido assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (Súmula
283 do STF). 2. Esta Corte de Justiça possui o entendimento
firmado de que a obrigatoriedade prevista do art. 134 do CTB, qual
seja, a comunicação pelo alienante de veículo sobre a ocorrência de
transferência da propriedade ao órgão de trânsito competente sob
pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações
de trânsito, não se aplica extensivamente ao pagamento do IPVA,
pois o imposto não se confunde com penalidade. 3. Recurso especial
parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (REsp. no
1.667.974/SP, rel. Min. Og Fernandes, j. 05.04.2018).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE.
AUSÊNCIA
PARCIAL
DE
PREQUESTIONAMENTO.
IPVA.
TRANSFERÊNCIA
DE
PROPRIEDADE DE VEÍCULO. TRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 1. A interpretação do art. 134
do CTB pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está
correta, pois a jurisprudência do STJ é no sentido de que, embora o
dispositivo atribua ao antigo proprietário a responsabilidade de
comunicar ao órgão executivo de trânsito a transferência do veículo,
sob pena de ter que arcar solidariamente com as penalidades
impostas, a referida disposição legal somente incide nas infrações
de trânsito, não se aplicando a débitos tributários relativos ao não
pagamento de IPVA, por não serem relacionados a violação a
regras de trânsito. 2. Ademais, a transferência de propriedade dos
bens móveis, inclusive dos veículos, ocorre com a sua tradição, arts.
1.226 e 1.267 do CC. 3. [...] 4. Recurso especial parcialmente
conhecido e, nessa parte, desprovido (REsp 1.717.204/SP, rel. Min.
HERMAN BENJAMIN, j. 20.3.2018, DJe 25.5.2018).

Oportuna, ainda, a transcrição das razões de decidir do
Exmo. Desembargador Bandeira Lins, integrante desta C. 8a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023692-22.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.688 - lt
8
Direito Público:
Consoante bem assinalado pela r. sentença, a par da Súmula no 585
editada pelo Superior Tribunal de Justiça, afastou-se a possibilidade
de se ampliar, para o âmbito fiscal, a solidariedade atribuída ao ex-
proprietário do veículo prevista no artigo 134 do Código de Trânsito
Brasileiro. Nessa esteira, resta examinar a lide sob a perspectiva da
legislação estadual. Como cediço, o Imposto sobre a Propriedade de
Veículos Automotores é tributo de natureza real e incide sobre a
propriedade do veículo automotor. In casu, a Lei Estadual no
13.296/2008, ao dispor sobre a responsabilidade de recolhimento do
imposto, estabelece que: 'Artigo 6o - São responsáveis pelo
pagamento do imposto e acréscimos legais: (...) II - o proprietário de
veículo automotor que o alienar e não fornecer os dados necessários
à alteração no Cadastro de Contribuintes do IPVA no prazo de 30
dias, em relação aos fatos geradores ocorridos entre o momento da
alienação e o do conhecimento desta pela autoridade responsável.”
Em contrapartida, insta enfatizar que a tradição do bem móvel é
suficiente a caracterizar a transferência do domínio, consoante
dispõe o artigo 1.267, do Código Civil' (...) No caso em apreço, a
tradição do veículo se deixa ver no gravame de fls. 27, registrado em
função do arrendamento mercantil previamente ajustado entre o
agente financiador descrito no DUT como comprador e o suposto
adquirente. Convém enfatizar que o Sistema Nacional de Gravames
SNG, criado pela Portaria DETRAN no 1.070/2001 é um órgão
administrado pelo próprio órgão estadual de trânsito, constituindo-
se em base de dados pela qual as instituições financeiras, mediante
autorização, devem efetuar, diretamente, a inclusão de informações
relativas à constituição, modificação ou baixa de gravames
incidentes sobre veículos alienados no Estado. Assim, ao tempo da
inserção da restrição financeira, denota-se que efetivamente o
veículo já não estava em poder do autor, não lhe cabendo nenhuma
providência adicional; e, embora o DUT ainda padeça da falta de
autenticação de firma, não há elementos nos autos que infirmem a
alegada recusa do banco em perfazer a transferência. Presume-se,
portanto, que o autor se desonerou do dever de comunicação da
transferência definitiva da propriedade do veículo, previsto nos
artigos 6o, inciso II e §2o e 34, parágrafo único Lei no 13.296/08,
visto que o Fisco tinha meios de conhecer o fato impeditivo da
exação. Dessa forma, ante a inexigibilidade do imposto do apelado, a
Administração atribuiu débito tributário a sujeito passivo indevido,
cumprindo anular-se sua inscrição na Dívida Ativa e, por
conseguinte, o protesto levado a efeito (Apelação Cível
1032511-27.2016.8.26.0114; Relator: Bandeira Lins; 8a Câmara de
Direito Público; j. 06/03/2020).

No mesmo sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023692-22.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.688 - lt
9
APELAÇÃO
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IPVA

Empresa de revenda de veículo Ausência de comunicação ao órgão
competente Responsabilidade tributária do alienante do veículo
pelo resgate do débito de IPVA após a venda do veículo

Impossibilidade Declaração de inconstitucionalidade do art. 6o, II,
da Lei Estadual no. 13.296/2008, que autorizava a cobrança de IPVA
do ex-proprietário em casos de não comunicação da alienação, pelo
Colendo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, nos autos da
Arguição de Inconstitucionalidade no 0055543- 95.2017.8.26.0000
Mitigação do disposto no art. 134 do CTB pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Recurso negado.
(Apelação
Cível
1000857-60.2018.8.26.0014;
Relator: Danilo
Panizza; 1a Câmara de Direito Público; j. 11/08/2020).
Agravo de Instrumento Execução fiscal IPVA Decisão que
acolheu em parte exceção de pré-executividade para, reconhecida a
transferência de automóveis, julgar extinto o processo com relação a
98
das
100
CDAs
que
instruem
a
ação
principal
Inconstitucionalidade do artigo 6o, II, da Lei Estadual no 13.296/08
declarada pelo C. Órgão Especial na Arguição de
Inconstitucionalidade no 0055543-95.2017.8.26.0000 Ausência de
impugnação fazendária quanto à efetiva venda dos veículos

Desnecessidade de dilação probatória
Recurso não provido.
(Agravo
de
Instrumento
3000706-34.2020.8.26.0000;
Relator: Aliende Ribeiro; 1a Câmara de Direito Público; j.
14/07/2020).

Pontue-se, por pertinente, tratar o caso em análise, de
débitos de IPVA atinentes a veículos financiados, em que a autora
figurou como arrendadora, que comunicou a baixa dos gravames no
Sistema Nacional de Gravames.

Logo, nenhum reparo merece a bem lançada sentença,
impondo-se a rejeição do recurso de apelo.
Consectário ao decaimento recursal é a majoração em 2%
da verba honorária imposta, com supedâneo no art. 85, § 11, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023692-22.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.688 - lt
10
Por derradeiro, importa consignar que foram enfocadas as
matérias pertinentes mediante substancial e clara fundamentação
pautada em normas aplicáveis à espécie, sem implicar em violação aos
artigos de lei prequestionados.

Isto posto, meu voto nega provimento ao recurso.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)